Tribunal: STF
Processo: HC 241292
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno José de Carvalho Sousa, em favor de Thiago Bruno Braga Ruiz, contra decisão monocrática proferida por Ministro Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 905.266./RJ.



    O impetrante diz que “O paciente foi preso em 08/04/2024 em sua casa na cidade de Duque de Caxias quando saía para trabalhar no Bar do Samba, localizado no endereço Rua Visconde de Niterói, 512 - loja 38, bairro dda Mangueira nesta cidade...” 



    Alega que o paciente “respondia ao processo em liberdade, comparecendo aos atos processuais (Assentada – index 2248), todavia, sobreveio Acórdão, em março de 2021, dando provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para decretar a prisão preventiva, em suma, sob o fundamento da gravidade das imputações (index 2355).”



    Impetrado HC no STJ, o Relator não conheceu do pedido, porquanto reiterava questão debatida no HC 658.605.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE THIAGO BRUNO BRAGA RUIZ, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA”. No mérito, “espera ver confirmada a concessão da ordem deferida in limine, com a definitiva CONCESSÃO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consolidando-se a liminar nos moldes postulados, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA definitivo, a ser materializado, de imediato para o paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o habeas corpus, no STJ, não foi conhecido, porquanto reiterativo.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos, sobretudo porque não está explicado por qual razão a prisão foi restabelecida em 2021, mas o paciente somente teria sido preso em 8.4.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente